Tribunal: TJMT
Processo: 1047957-96.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc.
O diploma processual civil consagrou em seus artigos 9o e 10 o princípio da vedação à decisão surpresa seguindo o preceito do contraditório previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LV.
Nesse sentido, o magistrado não poderá decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Portanto, INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre os memoriais apresentados no ID. 92912978.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
DETERMINO a retirada deste recurso de pauta.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator